Tribunal: TCU
Processo: 003.518/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria de Educação Superior em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 169/2002, firmado com o/a MINISTERIO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 460582, função null, que teve como objeto APOIAR A IMPLANTACAO DE NUCLEO DA UNIMONTES NA CIDADE DE POMPEU. (no da TCE no sistema: 1490/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 11329/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 003.518/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 030.784/2022-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Paulo César Gonçalves de Almeida (XXX.395.806-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Estadual de Montes Claros. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.